Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008300-82.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), MARCILIO PEREIRA NETO - CPF: 731.170.131-72 (AGRAVADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), MARCILIO PEREIRA NETO - CPF: 731.170.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARREMATAÇÃO – DEFASAGEM NO VALOR DA AVALIAÇÃO – PREÇO VIL – CARACTERIZAÇÃO
–
NOVA AVALIAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Deve ser retratada a decisão, quando se verificar no agravo interno, a necessidade de realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Atila Silva Gattass, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Execução fiscal, rejeitou a impugnação à arrematação.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que não foi considerado
a defasagem do valor de avaliação dos bens penhorados, a primeira e de maior valor realizada em 08/07/13 – 07 (sete) anos antes de realização do leilão e a segunda realizada em 29/05/19 – mais de 1 (um) ano antes da realização do leilão judicial, cujo ato aconteceu em 21.08.2.020

Assevera
a necessidade de atualização dos preços de avaliação dos bens descritos no auto de arrematação a até a data do leilão, haja vista que foi realizada com preço vil.

Acentua que a atualização só seria dispensável naquela oportunidade, para que a venda se concretizasse pelo valor real na data do leilão.

Aduz, ainda, que a venda judicial se encontra viciosa não só pela comprovada carência de atualização, como, também, houve a burla do edital, que tinha previsto a atualização dos bens.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para invalidar a arrematação consumada no feito principal.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 163776693.

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ATILA SILVA GATTASS, OAB/MT 2.308-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
interposto por Atila Silva Gattass, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que que o lance não pode ser enquadrado como vil, pois observou o limite de 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

Assim, a definição do que vem a ser preço vil está estipulada no artigo 891 do CPC:

Art. 891.Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Logo, para ser considerado vil, o lance deve ser inferior aos 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o que aparentemente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - IMÓVEL ARREMATADO – ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM NO VALOR DA AVALIAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PR
EÇO VIL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ARREMATAÇÃO POR VALOR EQUIVALENTE À METADE DA AVALIAÇÃO
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não tendo se irresignado contra o valor da avaliação a tempo e modo devidos, a questão acerca da avaliação encontra-se claramente preclusa.

III - No presente caso, os oficiais avaliadores atribuíram ao imóvel o importe de R$ 7.850.000,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta mil reais).
Levado à hasta pública, o bem foi arrematado pelo valor de R$ 3.925.000,00 (três milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, não se enquadrando, portanto, ao conceito disposto no parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil.

IV - Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, sequer é necessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora. (N.U 1025034-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Não bastasse isso, verifiquei, também, que o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois já se passaram quase dois anos da realização de leilão, e os bens penhorados foram arrematados pelo Sr. Marcílio Pereira Neto, na data de 21 de agosto de 2020.

Neste contexto, tenho que não há nos autos elementos para reconhecer a invalidade da arrematação consumada na ação de base.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE MAIO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), PEDIU VISTA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 29.5.2023

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Atila Silva Gattass, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Execução fiscal, rejeitou a impugnação à arrematação.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que não foi considerado a defasagem do valor de avaliação dos bens penhorados, a primeira e de maior valor realizada em 08/07/13 – 07 (sete) anos antes de realização do leilão e a segunda realizada em 29/05/19 – mais de 1 (um) ano antes da realização do leilão judicial, cujo ato aconteceu em 21.08.2.020

Assevera a necessidade de atualização dos preços de avaliação dos bens descritos no auto de arrematação a até a data do leilão, haja vista que foi realizada com preço vil.

Acentua que a atualização só seria dispensável naquela oportunidade, para que a venda se concretizasse pelo valor real na data do leilão.

Aduz, ainda, que a venda judicial se encontra viciosa não só pela comprovada carência de atualização, como, também, houve a burla do edital, que tinha previsto a atualização dos bens.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para invalidar a arrematação consumada no feito principal.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 163776693.

É o Relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Como explicitado no relatório, interposto por Atila Silva Gattass, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque, o decisum pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que que o lance não pode ser enquadrado como vil, pois observou o limite de 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

Assim, a definição do que vem a ser preço vil está estipulada no artigo 891 do CPC:

[...]

Logo, para ser considerado vil, o lance deve ser inferior aos 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o que aparentemente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Não bastasse isso, verifiquei, também, que o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois já se passaram quase dois anos da realização de leilão, e os bens penhorados foram arrematados pelo Sr. Marcílio Pereira Neto, na data de 21 de agosto de 2020.

Neste contexto, tenho que não há nos autos elementos para reconhecer a invalidade da arrematação consumada na ação de base.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pelo eminente Relator, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto com a finalidade de reformar Decisão Monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, este que tinha a finalidade de atualizar o valor dos bens constantes do auto de arrematação.

O Agravante, em seu recurso, dispõe que não houve atualização de valor dos bens penhorados, estes que foram arrematados em leilão, sendo que não invalidar o ato acarreta prejuízos injustificados.

Pois bem.

No caso dos autos, o Relator dispôs que não há qualquer incongruência, bem como, não há que se falar em preço vil na arrematação, visto que o referido valor foi 50% (cinquenta por cento) do valor total da avaliação, a corresponder com o disposto no artigo 891 do Código de Processo Civil.

Veja-se o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Ao se levar em consideração que o valor de arrematação foi de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), sendo que o valor dos bens avaliados totalizava R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), cumpre-se, de fato, o que consigna o dispositivo.

Destarte, o montante corresponde a Carreta (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), e 5 (cinco) vacas (R$ 8.000,00 – oito mil reais).

Ocorre que, a avaliação do primeiro bem mencionado foi realizada em
8-7-2013
(ID nº 126667181), e o segundo bem em
29-5-2019
(ID nº 126667182).

O auto de arrematação, por sua vez, foi lavrado em
21-8-2020
, ou seja, com relação ao primeiro bem, transcorreram-se pouco mais de
7 (sete) anos
, e pouco menos de um ano com relação ao segundo.

É certo que a discrepância com relação ao segundo bem seria menor, mas com relação ao primeiro, é indiscutível a mudança no valor, apenas a se levar em consideração a correção pela inflação.

O Superior Tribunal de Justiça, neste sentido, já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil" (EDcl no Ag 1.365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012, g.n.).

3. No caso em exame, transcorridos cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.778.395/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 21/6/2022.).

É possível considerar, portanto, que, o preço vil é com relação ao valor atualizado dos bens, que, certamente, correspondem a mais da metade do que foi arrematado.

Verifique-se que, é possível, inclusive de ofício, a determinação de nova avaliação do bem por parte do Magistrado Singular, principalmente a fim de evitar prejuízos injustificados às partes, como no caso dos presentes autos.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia ao eminente Relator,
Des. Marcio Vidal
, a fim de
DIVERGIR
de seu posicionamento, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, no intuito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, e invalidar a arrematação realizada.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Ilustre julgadores, quando da elaboração do voto, analisei a questão sobre a perspectiva que ação tramitava a muitos anos sem o credor obter a satisfação de seu crédito.

Entrementes, ao ouvir atentamente, o voto da 2
a
Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, quanto aos seus argumentos de natureza lógica, me levou a compreensão de que tratando-se do bem levado a arrematação, estes têm uma variação no mercado semanal, visto do comportamento de compra e vendas de animais no mercado nacional e europeu.

Com isso,
RETIFICO
o voto proferido na sessão anterior, para a aderir ao voto da Eminente 2
a
Vogal e, de consequência,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, no intuito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, e anular a arrematação realizada em face a caracterização do preço vil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Retifico o meu posicionamento para
dar provimento
ao recurso de Agravo Interno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023